Tribunal: TJSP
Processo: 2154927-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Descabimento. Existência de título judicial determinando o pagamento integral do tratamento multidisciplinar. Pagamento parcial da nota fiscal apresentada. Insuficiência dos valores executados. Possibilidade do prosseguimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Descabimento. Existência de título judicial determinando o pagamento integral do tratamento multidisciplinar. Pagamento parcial da nota fiscal apresentada. Insuficiência dos valores executados. Possibilidade do prosseguimento da execução para a satisfação do valor residual. Prazo. Prudente a fixação de prazo para cumprimento da obrigação a fim de evitar a suspensão do tratamento. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2154927-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado MIGUEL BOOS DE
VICENTE BENEDITO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2154927-26.2019.8.26.0000
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravados:
Miguel Boos de Vicente Benedito
Comarca:
Osasco - 2a Vara Cível
1a Instância:
0005603-42.2019.8.26.0405
Juiz:
Voto no
Mariana Horta Greenhalgh
25099
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que
acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo.
Descabimento. Existência de título judicial determinando o
pagamento integral do tratamento multidisciplinar. Pagamento
parcial da nota fiscal apresentada. Insuficiência dos valores
executados. Possibilidade do prosseguimento da execução para
a satisfação do valor residual. Prazo. Prudente a fixação de
prazo para cumprimento da obrigação a fim de evitar a
suspensão do tratamento. Decisão mantida. Recurso improvido.
Recurso interposto contra a decisão de fls. 192/193 dos
autos de origem, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ora em fase
de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação interposta
pelo agravante.
A agravante pugna pela reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/8.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 84/85) e
respondido (fls. 90/96).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improvimento do recurso (fls. 99/101).
É o relatório.
Aduz a agravante que houve cumprimento integral da
decisão que determinou o pagamento do tratamento do autor, uma vez que
a diferença apontada corresponde ao desconto de tributos decorrentes dos
serviços prestados pelo estabelecimento particular. Sustenta, ainda, ser
indevido o prazo estabelecido pelo Juízo para pagamento à clínica, uma vez
que esse prazo deve ser pactuado entre as partes contratantes, ou seja, entre
a operadora e a prestadora de serviço.
Sem razão à agravante.
Consoante
parecer
da
ilustre
Representante
do
Ministério Público, cujos fundamentos, por pertinentes, adoto como razão
de decidir:
“O título judicial ora executado determinou à agravante o
pagamento integral da fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, que atualmente
é realizada na clínica que emitiu a nota fiscal indicada.
O custeio do tratamento, tal qual realizado por qualquer
paciente, inclui o uso do espaço físico da clínica com infraestrutura e materiais
necessários a sua realização, honorários dos profissionais e tributos decorrentes da
prestação do serviço.
Desse modo, o agravante não pode se furtar unilateralmente
ao pagamento de tributos já recolhidos pela clínica prestadora de serviço.
O pagamento ou não da integralidade de notas fiscais
apresentadas não está submetido a mera discricionariedade do plano de saúde. Pelo
contrário, há sentença judicial condenando-o ao pagamento integral do tratamento, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que inclui, logicamente, eventuais honorários profissionais e tributos recolhidos.
Portanto, por restar incontroverso o pagamento insuficiente
dos valores executados, o cumprimento de sentença deve seguir seu regular
processamento para a satisfação do valor residual de R$ 2.245,61” (fl. 100).
Por fim, em razão das inúmeras tratativas e desencontro
de informações, prudente que se fixe um prazo para pagamento dos serviços
prestados, a fim de se evitar prejuízo ao menor, que poderá ter o tratamento
suspenso em razão de eventual inadimplência.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão recorrida,
tal como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator